Tribunal: TJBA
Processo: 8001180-33.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001180-33.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: FABIANO FERRAZ MASCARENHAS

Advogado(s)
:
ALOISIO JOSE COSTA TEDESCO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE CARÁTER TEMPORÁRIO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EFETIVAMENTE COMPROVADA. INOBSERVÂNCIA DA REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO NULO. DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. TEMAS 612 E

551 DO STF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO A SER REALIZADA NA FASE DE CUMPRIMENTO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALEMNTE REFORMADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município de Canavieiras contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por ex-servidor contratado temporariamente como professor entre 2017 e 2020, sem concurso público, pleiteando pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3 constitucional dos períodos trabalhados.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) saber se há interesse processual da parte autora; (iii) saber se servidor público contratado temporariamente sem concurso público, em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, tem direito ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3 constitucional quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária.

III. Razões de decidir

3. Inexiste cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a questão é exclusivamente de direito e a prova é essencialmente documental, cabendo ao Poder Público conservar toda documentação relativa aos seus servidores, sendo desnecessária a produção de outras provas.

4. O interesse de agir se manifesta na necessidade de o autor buscar a tutela do Poder Judiciário para proteger um direito, especialmente diante da resistência do réu em cumprir a obrigação.

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 612, em sede de Repercussão Geral, firmou a seguinte tese: "nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração".

6. No caso, não ficou demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para contratação temporária da parte autora pelo município réu, nos termos do disposto no Tema 612 do STF, o que enseja reconhecer a nulidade do contrato.

7. Reconhecida a nulidade do contrato, impõe-se à administração pública a obrigação de pagar o décimo terceiro e as férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, relativo ao período trabalhado, conforme entendimento consolidado pelo STF (Tema 551).

8. A administração pública não pode se furtar ao pagamento da remuneração devida ao servidor sob alegação de dívida proveniente de gestão anterior ou infração à Lei de Responsabilidade Fiscal, sob pena de enriquecimento sem causa.

9. Os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos de ofício, devendo, na hipótese, o arbitramento ocorrer na fase de cumprimento de sentença, observando o art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, II, 8º e 11, do CPC.

IV. Dispositivo

10. Recurso não provido, com reforma da sentença, de ofício, apenas quanto à fixação dos honorários advocatícios.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 8001180-33.2021.8.05.0043,
em que figuram, como apelante,
MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS
e, apelado,
FABIANO FERRAZ MASCARENHAS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando, de ofício, a sentença em parte, pelas razões adiante expendidas.